Tribunal: TJDFT
Processo: 0722713-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE NUNCA AMEAÇOU OU AGREDIU A VÍTIMA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Cabível a prisão preventiva uma vez que se trata de descumprimento de medidas protetivas (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade da contravenção penal de perturbação da tranquilidade e do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas, imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Se a ofendida afirmou que paciente nunca a ameaçou ou agrediu no tempo em que durou a união do casal nem posteriormente, e, embora tenha tentado contato com ela por meio de aplicativo e telefone, nunca tentou por meio físico, mostra-se desarrazoada e desproporcional a continuação da manutenção de sua prisão preventiva, devendo ser aplicadas outras medidas cautelares.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.